Tribunal: TJSP
Processo: 2010293-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitoria. Adjudicação, pela credora, de veículo penhorado. Pleito de levantamento de restrição precedente, determinada por juízo diverso e da qual tinha ela ciência ao requerer a adjudicação do bem. Descabimento. Postulação que deve ser deduzida pelas vias próprias. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da restrição (indisponibilidade do bem)

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitoria. Adjudicação, pela credora, de veículo penhorado. Pleito de levantamento de restrição precedente, determinada por juízo diverso e da qual tinha ela ciência ao requerer a adjudicação do bem. Descabimento. Postulação que deve ser deduzida pelas vias próprias. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da restrição (indisponibilidade do bem) ordenada por juízo diverso, em ação civil pública, mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.